Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729864-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO &amp; FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA AGRAVADO: COORDENADORA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SEFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO E FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA contra a decisão do 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0713144-08.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 133587214). Nas razões (ID 39076601), narra ter impetrado Mandado de Segurança cujo propósito é alcançar, liminarmente, a suspensão do pregão eletrônico n. 66/2022 da Secretaria de Economia do DF e, no mérito, a desclassificação da empresa SEFRA, tendo em vista a não comprovação dos pressupostos inseridos no edital do certame. Preparo efetuado (ID 39076602). Indeferida a pretensão liminar (ID 39188588). Informações apresentadas (ID 39483627). Contrarrazões sob ID 39658749. A Procuradoria de Justiça oficia pela perda superveniente do objeto, porquanto prolatada sentença nos autos de origem (ID 43132360). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença denegatória (ID 139214559) nos autos de origem (processo no 0713144-08.2022.8.07.0018), em face da qual não houve qualquer insurgência (ID 144443407). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do objeto recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator